Tribunal: STF
Processo: Rcl 88871
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0078979-97.2025.8.19.0000, pelo qual teria sido contrariado o que decidido na ADPF nº 1.090/RJ. 

2. A empresa reclamante narra, em síntese, que, em sede de cumprimento de sentença, a autoridade reclamada reformou a decisão de primeira instância para determinar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, mesmo após reconhecer a submissão da reclamante ao regime de precatórios.
3. Assevera que, ao assim proceder, a decisão impugnada incidiu em afronta à medida cautelar deferida a na ADPF nº 1.090/RJ, pois “a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC foi corretamente afastada pelo juízo de 1º grau após a adequação da execução ao rito estabelecido nos arts. 534 e 535 do CPC e no art. 100 da Constituição Federal, em estrita observância à liminar proferida no âmbito da ADPF 1.090/RJ, porquanto não há que se falar em modelo híbrido que permita a cumulação da penalidade do art. 523 com o procedimento próprio do art. 535 do mesmo diploma legal” (e-doc. 1, p. 9).

4. Aponta que, “ao manter a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, o órgão julgador cria uma situação híbrida e juridicamente insustentável, reconhece a sujeição da Reclamante ao regime público de pagamento, mas, ao mesmo tempo, aplica sanções pecuniárias inerentes ao regime privado de execução”  (e-doc. 1, p. 10).

5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pede a procedência do pedido para que seja cassada a decisão judicial impugnada, determinando-se que outra seja proferida, com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 1.090/RJ.

É o relatório.

Decido.

6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

7. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF) 

8. No caso em tela, alega-se que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Plenário desta Corte, no âmbito da ADPF n° 1.090/RJ, a qual referendou medida cautelar deferida pelo eminente Relator, Ministro Cristiano Zanin, em decisum assim ementado:

“REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 
I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal)
 II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. 
III- Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro- Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
IV- Concessão de medida cautelar referendada.” 
(ADPF nº 1.090/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).

9. Observa-se que a medida cautelar foi deferida para “suspender, até o julgamento do mérito da arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro- Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da estatal, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.

10. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a decisão de primeira instância, para determinar a incidência da multa prevista no § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil, imposta quando não realizado o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, em sede de  cumprimento definitivo de sentença, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 7, p. 1;7; grifos acrescentados):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AFASTOU A MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC, CUJA INCIDÊNCIA JÁ HAVIA SIDO DETERMINADA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. MERA INDICAÇÃO DA CONTA “FUNDO CEDAE” QUE NÃO CONFIGURA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DA MULTA COM BASE NA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELA SUPREMA CORTE NA ADPF 1.090/RJ. DECISÃO LIMINAR QUE APENAS DETERMINOU A SUSPENSÃO, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADPF, DAS MEDIDAS DE EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A CEDAE QUE IMPLIQUEM BLOQUEIO, PENHORA E LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTANTES EM SUAS CONTAS BANCÁRIAS, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO E DESBLOQUEIO DOS RECURSOS AINDA NÃO REPASSADOS AOS BENEFICIÁRIOS DAS DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA RECURSAL, COM EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARA MANTER DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC NO CASO CONCRETO E APLICAR AS DETERMINAÇÕES DA DECISÃO LIMINAR NA ADPF 1.090/DF APENAS EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO EM DESFAVOR DA AGRAVADA. IRRESIGNAÇÃO DA CEDAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ARGUMENTOS, TRAZIDOS PARA NOVA APRECIAÇÃO, QUE NÃO ENSEJAM A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO, DEVIDAMENTE, FUNDAMENTADO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
(...)
Ocorre que, não houve o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, sendo certo que somente o pagamento voluntário é capaz de afastar a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do código de processo civil. Diante disto, a decisão embargada destacou que, conforme decidido no acórdão de julgamento do agravo de instrumento nº 0045274-55.2018.8.19.0000, de indexador 2866 do processo originário, já transitado em julgado, a mera indicação da conta “Fundo Cedae” não configura o cumprimento voluntário da obrigação pela executada, impondo-se a incidência da multa determinada pelo art. 523, §1º, do código de processo civil. 
A decisão recorrida também ressaltou que, embora o magistrado tenha se baseado na decisão de deferimento de medida cautelar na ADPF 1.090/RJ, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, referendada em 21/02/2024 pela Suprema Corte, para afastar a incidência da multa descrita, a aplicação do precedente com este fim não se revela correta. Isto porque, a controvérsia objeto de exame pelo STF, na ADPF 1.090/RJ, acerca da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, Cedae, estar submetida ou não ao rito dos precatórios, ainda não alcançou solução de mérito, tendo sido deferida tão somente medida cautelar para determinar a suspensão dos efeitos de medidas constritivas em desfavor da embargante, até o julgamento do mérito daquela ação. 
Assim sendo, a decisão embargada destacou que a submissão da CEDAE ao regime constitucional dos precatórios ainda não foi assentada, em caráter definitivo, pela Corte Suprema, não sendo capaz de afastar, neste momento, a aplicação do art. 523, do código de processo civil, à presente demanda, tendo em vista que o mérito da ADPF 1.090/RJ ainda não foi apreciado.“

11. Nesse contexto, muito embora o julgado constante da ADPF n° 1.090/RJ não tenha assentado, em caráter definitivo, a submissão da reclamante ao regime constitucional de precatórios, justamente por envolver análise preliminar, determinou, expressamente, a suspensão de quaisquer medidas executivas contra a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da estatal, à revelia do regime previsto no art. 100 da Constituição, até o julgamento do mérito da arguição.

12. Diante disso, entendo que houve descumprimento da decisão liminar exarada por esta Corte no âmbito da ADPF n° 1.090/RJ, pelo ato reclamado, ao determinar a incidência da multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC, a qual expressamente não se aplica ao regime de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública, pelo que estabelece o art. 534, § 2º, do mesmo Diploma:

“Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:
I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;
II - o índice de correção monetária adotado;
III - os juros aplicados e as respectivas taxas;
IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;
V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;
VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.
§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113 .
§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública."

13. Reputo, nesse cenário, que a autoridade reclamada adota uma interpretação excessivamente literal e restritiva do paradigma em apreço, descuidando-se de sua finalidade e de seu alcance sistêmico. Com efeito, o deferimento da medida cautelar na ADPF nº 1.090/RJ, para suspender as medidas executivas "à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal" não foi um mero comando tendente a obstar  penhoras e bloqueios, mas uma determinação para que, provisoriamente, o tratamento dispensado à Cedae nas execuções judiciais se pautasse pela lógica do regime de precatórios. Ao aplicar a multa do art. 523, §1º, do CPC — instituto que, como visto, por força do art. 534, §2º, do mesmo diploma legal, opõe-se ao regime de precatórios —, o ato reclamado contrariou frontalmente a ratio decidendi e a referência normativa expressa contida no paradigma.

14. Quanto ao mais, não há dúvida de que a multa aplicada pelo ato impugnado envolve medida de coerção processual (destinada a compelir o devedor comum ao pagamento voluntário) intrínseca ao rito de execução que o STF buscou, cautelarmente, afastar da Cedae. A manutenção de sua incidência é, portanto, a prática de um ato de execução "à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal", configurando o exato tipo de medida que o paradigma visou suspender em seu espírito, se não em sua letra mais estrita.

15. Cito, por oportuno, a seguinte decisão monocrática, proferida em caso análogo ao presente, no âmbito de reclamação também ajuizada pela Cedae, ora reclamante, à luz da decisão proferida na ADPF nº 1.090/RJ:

“Da análise dos autos, verifica-se que a 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ manteve a determinação de expedição de precatório em relação à quantia incontroversa, equivalente a R$ 1.950.301,48. No entanto, aplicou o regime de execução direta ao manter a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, que assim dispõe: 
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. 
§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”
Ao apreciar a ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, o Plenário da CORTE, em juízo de cognição sumária e não exauriente, referendou a medida liminar anteriormente concedida pelo Relator, assentando haver demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos– CEDAE, ora Reclamante, preenche os requisitos exigidos para usufruir da prerrogativa processual de submissão ao regime de precatórios estabelecido no art. 100 da Constituição Federal. Assim, o Juízo reclamado, ao adotar um regime híbrido e manter a determinação do pagamento do valor incontroverso por precatório e do pagamento da multa e dos honorários advocatícios em observância ao rito do art. 523 do CPC, ofendeu o que decidido por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF ADPF 1.090 MC-Ref/RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN. 
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 003196350.2025.8.19.0000), determinando que outro seja proferido em observância ao decidido nos autos da ADPF 1.090 MC-Ref/RJ.”
(Rcl nº 87.604/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2025, p. 25/11/2025).

16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em observância aos termos da cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n° 1.090/RJ, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator